Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-94.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que reconheceu a decadência do direito pleiteado. Em suas razões, requer o autor que o recurso seja conhecido e provido, para o fim de desconstituir a sentença proferida.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na avaliação da decadência do direito do autor à reparação de danos, por força do vício oculto de veículo adquirido e fabricado pelas rés.
4. Segundo o relato inicial, o veículo zero quilômetro adquirido pelo autor/recorrente em 2015 apresentou defeito em 21/01/2023 e, comunicado o fato às rés/recorridas, o conserto do bem, sem ônus, foi recusado em 30/01/2023, sob o pretexto de que estava exaurida a garantia contratual de 3 (três) anos.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
6. Consoante o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, o prazo para o consumidor reclamar pelos vícios ocultos decai em 90 (noventa) dias, nos casos de fornecimento de produtos ou serviços duráveis, iniciando-se o transcurso desse prazo no momento em que ficar evidenciado o defeito, no período de vida útil do produto, mesmo que expirado o prazo de garantia contratual.
7. A reclamação formulada pelo consumidor ao fornecedor do produto obsta o decurso do prazo decadencial até o advento da resposta negativa e inequívoca deste, nos termos do art. 26, § 2o, do CDC.
8. No caso, a resposta negativa das recorridas foi dada em 30/01/2023, enquanto o autor/recorrente ingressou com a presente demanda em 24/05/2023, quando o direito já estava fulminado pelo prazo extintivo de noventa dias.
9. Outrossim, ainda que se trate de bem durável, o início do prazo decadencial em face de qualquer vício não pode se estender pela eternidade (Acórdão 1226879, 07052208720198070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Irretocável a sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.